Tribunal: STJ
Processo: 0320324-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029805 - SP(2025/0320324-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
REGIME
PRISIONAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO
SISTEMA PRISIONAL. SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. BIS IN
IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE
EXECUTÓRIA. REAVALIAÇÃO FUTURA. POSSIBILIDADE
MEDIANTE ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para
apenados em regime diverso do aberto exige a demonstração cumulativa
de dois requisitos: debilidade por doença grave e impossibilidade
concreta de tratamento no estabelecimento prisional específico.
2. A comprovação do estado de saúde do condenado, por si só, não
autoriza a concessão da benesse. É indispensável demonstrar, de forma
individualizada, que a unidade prisional designada não dispõe de meios
para prover a assistência médica necessária.
3. Alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a
Documento eletrônico VDA54717902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d16003b2-68f2-4769-953b-54068b7f7d25

inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram
fundamento suficiente para a medida excepcional.
4. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema
penitenciário brasileiro, embora relevante, não dispensa a comprovação
concreta da impossibilidade de tratamento na unidade prisional
específica. A jurisprudência invocada pela defesa refere-se a casos em
que houve evidência efetiva da incapacidade do estabelecimento
prisional de fornecer o tratamento necessário, circunstância não
demonstrada nos autos.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a decisão
sobre substituição por penas restritivas de direitos constituem matéria
decidida na fase de conhecimento, protegida pela coisa julgada material,
vedada a modificação pelo Juízo da Execução Penal.
6. As alegações de violação das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal e de configuração de
na fixação do regime
bis in idem
prisional dizem respeito ao mérito da condenação, protegido pela coisa
julgada. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para
manter o regime semiaberto constitui matéria decidida na sentença
condenatória e confirmada no âmbito de apelação, com esgotamento das
vias recursais. O trânsito em julgado impede a rediscussão dessas
questões na fase de execução.
7. Nada impede a reavaliação do pleito de prisão domiciliar caso
sobrevenham elementos fáticos novos. Iniciado o cumprimento da pena,
cabe à direção da unidade prisional, com fundamento em relatório
técnico de seu setor de saúde, informar ao Juízo da Execução eventual
impossibilidade de fornecer o tratamento médico adequado. A
modificação de situação fática autorizará nova análise da pretensão, sem
que isso configure ofensa à coisa julgada ou rediscussão de matéria já
decidida.
8. O início da execução da pena deve observar a sistemática
estabelecida pela Resolução do CNJ n.
que determina a
417/2021,
prévia intimação do condenado para dar início voluntário ao
cumprimento antes da expedição de mandado de prisão.
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54717902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d16003b2-68f2-4769-953b-54068b7f7d25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d16003b2-68f2-4769-953b-54068b7f7d25

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029805 - SP(2025/0320324-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
REGIME
PRISIONAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO
SISTEMA PRISIONAL. SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. BIS IN
IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE
EXECUTÓRIA. REAVALIAÇÃO FUTURA. POSSIBILIDADE
MEDIANTE ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para
apenados em regime diverso do aberto exige a demonstração cumulativa
de dois requisitos: debilidade por doença grave e impossibilidade
concreta de tratamento no estabelecimento prisional específico.
2. A comprovação do estado de saúde do condenado, por si só, não
autoriza a concessão da benesse. É indispensável demonstrar, de forma
individualizada, que a unidade prisional designada não dispõe de meios
para prover a assistência médica necessária.
3. Alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram
fundamento suficiente para a medida excepcional.
4. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema
penitenciário brasileiro, embora relevante, não dispensa a comprovação
concreta da impossibilidade de tratamento na unidade prisional
específica. A jurisprudência invocada pela defesa refere-se a casos em
que houve evidência efetiva da incapacidade do estabelecimento
prisional de fornecer o tratamento necessário, circunstância não
demonstrada nos autos.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a decisão
sobre substituição por penas restritivas de direitos constituem matéria
decidida na fase de conhecimento, protegida pela coisa julgada material,
vedada a modificação pelo Juízo da Execução Penal.
6. As alegações de violação das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal e de configuração de
na fixação do regime
bis in idem
prisional dizem respeito ao mérito da condenação, protegido pela coisa
julgada. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para
manter o regime semiaberto constitui matéria decidida na sentença
condenatória e confirmada no âmbito de apelação, com esgotamento das
vias recursais. O trânsito em julgado impede a rediscussão dessas
questões na fase de execução.
7. Nada impede a reavaliação do pleito de prisão domiciliar caso
sobrevenham elementos fáticos novos. Iniciado o cumprimento da pena,
cabe à direção da unidade prisional, com fundamento em relatório
técnico de seu setor de saúde, informar ao Juízo da Execução eventual
impossibilidade de fornecer o tratamento médico adequado. A
modificação de situação fática autorizará nova análise da pretensão, sem
que isso configure ofensa à coisa julgada ou rediscussão de matéria já
decidida.
8. O início da execução da pena deve observar a sistemática
estabelecida pela Resolução do CNJ n.
que determina a
417/2021,
prévia intimação do condenado para dar início voluntário ao
cumprimento antes da expedição de mandado de prisão.
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
RICARDO PEREIRA LIMA
decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus impetrado contra
acórdão proferido pelo
no Agravo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em Execução Penal n. 0020154-76.2024.8.26.0041/SP.
Nas razões do habeas corpus, a defesa sustentou que o paciente, idoso e
acometido de diversas comorbidades graves (insuficiência cardíaca, hipertensão,
diabetes tipo II, colesterolemia e uricemia), necessita de acompanhamento médico
especializado, o que seria inviável no sistema prisional. Aduziu que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de prisão domiciliar
humanitária mesmo a condenados em regime diverso do aberto. Argumentou que a
manutenção do regime semiaberto é ilegal, pois, para pena de 4 anos e diante da
primariedade, caberia o regime aberto, nos termos do
§ 2o, “c”, do Código
art. 33,
Penal. Sustentou que a fundamentação para imposição de regime mais gravoso é
inidônea e que a utilização dos mesmos argumentos para majorar a pena e fixar o
regime configura
. Pleiteou que o paciente preenche os requisitos para
bis in idem
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2-27).
Deneguei a ordem por entender que o Tribunal de origem fundamentou
adequadamente o indeferimento da prisão domiciliar diante da ausência de
demonstração concreta da incapacidade do sistema prisional de fornecer
tratamento médico. Quanto aos pedidos de fixação do regime aberto e de
substituição da pena, consignei que encontram óbice na coisa julgada (fls. 2.321-
2.328).
Contra esta decisão foi interposto agravo regimental.
No agravo regimental, o agravante sustenta que exigir o prévio
recolhimento à prisão como condição para demonstração da incapacidade do
sistema prisional constitui condição excessivamente gravosa e viola a
inafastabilidade da jurisdição. Alega que o reconhecimento do estado de coisas
inconstitucional na ADPF n.
combinado com o laudo médico apresentado,
347/DF,
comprova a inadequação do sistema penitenciário para suas necessidades
específicas. Invoca precedentes desta Corte Superior que concederam prisão
domiciliar em casos análogos. Aduz que a pena de 4 anos, sendo o réu primário,
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

autoriza o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos. Argumenta que
a fixação do regime semiaberto violou as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, o que configura bis in idem. Destaca que o Ministério Público
Federal se manifestou favoravelmente à concessão da ordem. Requer o provimento
do agravo regimental para reforma da decisão monocrática e concessão da ordem
(fls. 2.333-2.362).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos empregados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Contextualização
Na decisão agravada, deneguei a ordem de habeas corpus.
Fundamentei que a controvérsia cingia-se a analisar a legalidade da
decisão que negou ao paciente, condenado a cumprir pena em regime inicial
semiaberto, o benefício da prisão domiciliar humanitária, bem como os pleitos
subsidiários de fixação de regime aberto e de substituição da pena.
Indiquei que o Juízo da Execução rejeitou os pedidos sob os seguintes
fundamentos que transcrevi (fls. 2.002-2.003):
[...] Com efeito, observo que a pena do sentenciado foi reduzida a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos
termos do v. acórdão de fls. 826 e ss., nos autos da Apelação
Criminal no 0011390-52.2015.8.26.0224. Houve o trânsito em
julgado em
(fls. 1121). Assim, não há que se falar em
28/02/2023
alteração do título executivo judicial por este Juízo de Execução,
uma vez que a própria parte deveria e, como fez, socorrer-se das
vias recursais para alterar o resultado do julgamento.
Este Juízo cumprirá o que foi determinado no título executivo
judicial e analisará eventuais pedidos de progressão de regime e
demais benefícios. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela
defesa quanto à alteração do título executivo judicial.
No mais, quanto ao pedido subsidiário, observo que consta contra
o sentenciado mandado de prisão expedido no regime semiaberto
(fls.
), aguardando cumprimento. Dessa forma, o
1212/1213
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

pedido de prisão domiciliar também não merece prosperar apenas
sob a alegação de que o sentenciado possui idade avançada e,
ainda, com problemas de saúde, posto que, segundo a inteligência
do
da LEP, é pressuposto para a concessão da prisão
art. 117,
domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime
aberto, o que não é o caso dos autos, haja vista que ele foi
condenado em regime inicial semiaberto e ainda nem iniciou o
cumprimento de sua pena. [...] Diante do exposto, INDEFIRO
ambos os pedidos formulados pela Defesa.

Mencionei que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua
vez, ao negar provimento ao agravo em execução, manteve a decisão por entender
que (fls. 2.155-2.176):
[...] Cumpre anotar que a decisão agravada bem justificou o
indeferimento da benesse pretendida, porquanto não é possível
aplicar, ao caso em tela, a substituição da pena prevista no artigo
117 da Lei de Execução Penal, por se tratar de benefício conferido
apenas aos presos que estejam cumprindo pena em regime aberto.
É evidente, também, que não se desconhece que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento da pena em
regime domiciliar, mesmo para os condenados em regime diverso
do aberto, em casos excepcionais. Contudo, a Corte Superior
ressalta a necessidade da comprovação do estado de saúde do
sentenciado e a demonstração de ausência de assistência no
cárcere. [...]
No caso dos autos, a pretendida alteração do regime prisional
mais gravoso fixado na r. sentença e confirmado pelo v. acórdão,
afigura-se inadmissível no âmbito de execução criminal, uma vez
que se trata de matéria de mérito transitada em julgado e
acobertada pelo manto da coisa julgada.

II. Prisão Domiciliar Humanitária
A jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, tem
admitido a concessão da prisão domiciliar a reeducandos de regimes mais gravosos
(fechado e semiaberto), como medida de caráter humanitário.
A excepcionalidade da medida exige análise rigorosa e a comprovação
inequívoca de que o apenado se enquadra em situação de extrema debilidade por
motivo de doença grave e, cumulativamente, que há impossibilidade de receber o
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

Não basta a mera alegação ou a prova do delicado estado de saúde do
sentenciado. É imprescindível que a defesa evidencie, de forma concreta e
individualizada, que a unidade prisional específica para a qual o paciente será
encaminhado não dispõe dos meios necessários para prover a assistência médica
de que ele necessita.
Na hipótese, conforme pontuei na decisão agravada, a defesa juntou
laudo médico que atesta as comorbidades do paciente, mas não apresentou
elemento probatório que evidenciasse a incapacidade do sistema prisional de São
Paulo de fornecer o tratamento médico necessário. As alegações foram genéricas,
com base no estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF
sem
347/DF,
demonstrar a inadequação do tratamento para o caso específico do paciente na
unidade prisional designada para o cumprimento da pena.
Ademais, o apenado ainda não iniciou o cumprimento da pena.
O acórdão impugnado, ao manter a decisão denegatória da benesse por
não haver sido comprovada a ausência de assistência médica no cárcere, alinhou-se
à jurisprudência deste Tribunal, que exige a prova de ambos os requisitos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
HIPÓTESES
LEGAIS.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor dos julgados desta Corte, é admissível, por interpretação
extensiva do
da LEP, a concessão da prisão domiciliar
art. 117
"no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente,
em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico
necessário não puder ser ministrado no presídio" (HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
755.764/SP,
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
2. Na hipótese, conforme a premissa fática do aresto recorrido:
"não há prova de que o agravante, de fato, não esteja recebendo o
adequado tratamento na unidade em que se encontra recolhido,
sendo apresentado relatório de saúde no qual constata-se, a
princípio, que vem recebendo acompanhamento médico periódico
e uso de medicação para o tratamento das dores crônicas".
3. Para refutar as conclusões motivadas das instâncias ordinárias
seria necessário realizar e reexaminar provas, o que não se admite
na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 859.644/SP
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe
.
Cruz
18/4/2024)

Assim, não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento
médico de que necessita no estabelecimento prisional, não há falar em
constrangimento ilegal a ser sanado.
A argumentação de que seria desrazoável exigir o prévio recolhimento à
prisão como condição para demonstração da incapacidade do sistema prisional não
se aplica ao caso concreto. O paciente ainda não iniciou o cumprimento da pena. A
questão não envolve exigência de recolhimento prévio, mas sim comprovação
concreta e individualizada da inadequação da unidade prisional específica.
Registro, porém, que nada impede a reavaliação do pleito de prisão
domiciliar caso sobrevenham elementos fáticos novos. Iniciado o cumprimento da
pena, cabe à direção da unidade prisional, com fundamento em relatório técnico de
seu setor de saúde, informar ao Juízo da Execução eventual impossibilidade de
fornecer o tratamento médico adequado às necessidades do agravante. Diante de
tal comunicação oficial, que configure alteração superveniente das circunstâncias
fáticas, o Juízo poderá reavaliar o pedido de prisão domiciliar à luz dos elementos
concretos então apresentados. A modificação de situação fática autorizará nova
análise da pretensão, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou rediscussão
de matéria já decidida.
III. Regime de cumprimento e substituição da pena
Reitero que os pedidos subsidiários de fixação do regime aberto e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram
óbice na coisa julgada.
As questões relativas à dosimetria da pena e à fixação do regime inicial
de cumprimento foram decididas na fase de conhecimento, com trânsito em
julgado certificado em

28/2/2023. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é consolidada no sentido de que o juiz da execução penal não pode alterar o regime
inicial de cumprimento da pena fixado em sentença transitada em julgado, por
configurar ofensa à coisa julgada:
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

[...] 3. Não cabe ao Juiz da Execução rever a pena e o regime
aplicados no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua
competência realizar o somatório das condenações (unificação das
penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele
equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando
(primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios
da LEP. 4. Agravo regimental não provido.
(
, 6a T., Rel. Min.
AgRg no AREsp n. 1.237.581/MS
Rogério
, DJe de
.
Schietti Cruz
1/8/2018)

[...] II –
, a conversão da pena de prestação de serviços à
In casu
comunidade em limitação de finais de semana, após o trânsito em
julgado da condenação, não configurou a mera readequação às
condições pessoais do condenado ou às características do
estabelecimento, em ofensa à coisa julgada e aos arts. 147 e 148
da Lei de Execução Penal.
III – Assente nesta Corte que, "aplicada a pena restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o
trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da
Execução, a teor do disposto no
da LEP, alterar a forma
art. 148
de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do
condenado e às características do estabelecimento, vedada a
substituição da pena aplicada (
Rel. Ministro
REsp 884.323/RS,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJ
19/4/2007,
" (AgRg no
Quinta Turma,
13/8/2007)
REsp n. 1.919.593/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
. [...]
14/5/2021)
(
, Rel. Ministro
–
HC n. 701.598/SP
Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do
5a T., DJe
TJ/DFT,
8/2/2022)

A modificação do regime prisional somente é possível em decorrência
de progressão ou regressão, institutos próprios da execução penal.
Eventuais ilegalidades na fixação da pena ou do regime prisional
deveriam haver sido impugnadas mediante os recursos cabíveis. Conforme
relatado pelo Tribunal de origem, a defesa esgotou as vias recursais: “A defesa
interpôs diversos recursos, dentre eles recurso especial (fls.
), agravo de
855/857
instrumento (fls.
), recurso extraordinário (fls.
). Por fim, o
858/873
1117/1120
Excelso Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado em 28/02/2023
(fl. 1121) e, em
o Juízo das Execuções determinou a expedição de
19/09/2023,
mandado de prisão (fls.
)”.
1173/1174
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

A mudança de regime prisional na fase de execução ocorre por meio da
progressão, desde que preenchidos os requisitos legais, e não pela rediscussão de
matéria já protegida pela coisa julgada.
IV. Cancelamento Do Mandado De Prisão E A Nova Sistemática De
Cumprimento Da Pena
A defesa noticia o cancelamento, no curso do processamento do agravo
em execução, do mandado de prisão expedido contra o paciente. Essa
circunstância superveniente acarreta a perda do objeto do presente habeas corpus
quanto ao pedido de expedição de salvo-conduto, que visava impedir nova ordem
de prisão para recolhimento em regime semiaberto.
O Juízo da Execução, ao dar início ao cumprimento da pena, deverá
observar a nova sistemática estabelecida pela Resolução do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ – n.
alterada pela Resolução do CNJ n.
A
417/2021,
474/2022.
referida normativa estabelece que, para o início do cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, a pessoa condenada deve ser primeiramente intimada
para, voluntariamente, dar início ao cumprimento, com o objetivo de racionalizar
os procedimentos e evitar a expedição automática de mandados de prisão, que
devem ser utilizados como medida final.
Este procedimento não afasta a necessidade da realização de audiência
admonitória, na qual o condenado será cientificado das condições do regime
imposto, e deve ser aplicado em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 do
Supremo Tribunal Federal – STF, que veda a manutenção do condenado em
regime mais gravoso por falta de vaga em estabelecimento penal adequado.
O início da execução da pena do paciente deverá seguir este rito,
devendo ele ser intimado a se apresentar ao Juízo, previamente a nova
determinação de expedição de mandado de prisão.
V. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54411720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:09
Código de Controle do Documento: 16cf0da4-7398-46c6-9c0f-b63fdc128608

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.805 / SP
Número Registro: 2025/0320324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113905220158260224
00122512420238260041
113905220158260224
122512420238260041
201547620248260041
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO PEREIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO : ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
Documento eletrônico VDA54686430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 699d1b7e-e438-4e6a-a348-af6dfe17f269

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 699d1b7e-e438-4e6a-a348-af6dfe17f269